Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701624-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO QUEIROZ MONTE, PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL REFORMADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. 1. Em razão do rito especial do Mandado de Segurança, as Cortes Superiores não admitem qualquer intervenção de terceiros. Precedentes de jurisprudência. 2. Os policiais militares reformados do Distrito Federal, fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro. 3. Os proventos dos policiais militares reformados são calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência, diante do disposto no §4o do art. 20 da Lei 10.486/02. 4. O caput do art. 20 da Lei 10.486/02 não incluiu o auxílio moradia como rubrica que compõe a remuneração dos policiais militares reformados. Pelo contrário, a verba vem destacada como direito pecuniário (art. 21 da Lei 10.486/02). 5. O regramento dos militares se distingue dos civis ao não incluir o referido auxílio no conceito de “remuneração”, não sendo admitida a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários. 6. Afasta-se igualmente a tese de que o auxílio moradia comporia a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86 ), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal. 7. Recursos conhecidos. Provido em parte o Agravo Interno e provido o Recurso de Apelação. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 1o, § 1o, da Lei 4.090/1962; 9o do Decreto-Lei 2.317/1986; 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, estes da Lei 10.486/2002, sustentando que o auxílio moradia deve ser incluído na gratificação natalina. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “b” do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, desenvolvido qualquer argumentação pertinente à hipótese. No extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, apontam ofensa aos artigos 7o, inciso VIII, 37, inciso XV, 194, inciso IV, 201, § 6o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Fundamentam, também, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenham, contudo, demonstrado que o acórdão julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade do recurso especial por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, da Lei 4.090/1962; 9o do Decreto-Lei 2.317/1986; 3o, inciso XIV, e 21, inciso VI, estes da Lei 10.486/2002, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES AOS CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Margareth Cardoso de Melo contra a União objetivando a incorporação de parcela relativa ao auxílio-moradia no seu contracheque de pensionista de militar do antigo Distrito Federal. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Conforme bem delineado na decisão recorrida, incide no caso o óbice da Súmula n. 280 do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), aplicada aqui por analogia, uma vez que, não obstante a parte recorrente alegue violação de lei que formalmente é federal, referido diploma legal, no caso concreto, é materialmente local, tendo em vista regular relações jurídicas locais. III - Nesse sentido: “A respeito da alegada violação do art. 143 da Lei n. 8.112/1990, constata-se da impossibilidade da análise do referido dispositivo, vez que, consoante a jurisprudência desta Corte, a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp 1.328.891/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/2/2019.) IV - Além disso, quanto à extensão do auxílio-moradia, tanto para servidores públicos inativos ou da reserva, como em benefício de pensionistas, o resultado do acórdão proferido na Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a referida vantagem tem por pressuposto o efetivo exercício da função, com caráter indenizatório e propter laborem. Nesse sentido: RMS 52.790/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; RMS 50.142/MA, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016. V - Sendo o recurso inapto ao conhecimento, resta impossibilitada a análise quanto aos argumentos de mérito aduzidos pela parte autora em prol do direito alegado. VI - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp n. 1.876.775/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021)(g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 1.946.228/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. O apelo extraordinário igualmente não merece prosperar no tocante à alegada violação aos artigos 7o, inciso VIII, 37, inciso XV, 194, inciso IV, 201, § 6o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF).” (RE 1365114 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/7/2022). Além disso, “A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF)” (ARE 1386181 AgR, Rel. LUIZ FUX, DJe 5/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010